Tribunal: TJMT
Processo: 0003335-74.2016.8.11.0037
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003335-74.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IVAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.437.394-00 (VÍTIMA), RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 006.554.282-75 (APELADO), DIEGO PINHEIRO SOARES - CPF: 051.490.651-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, §2º, I E II DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO QUE NÃO PARTICIPOU DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM NA PRISÃO DOS ACUSADOS – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DO RECONHECIMENTO FEITO NA DELEGACIA – PRECEDENTES DO STJ (V. G. HC 652.284/SC; AGRG NO ARESP 1662901/ES) – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
“IN DUBIO PRO REO”
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento na delegacia feito pela vítima é apto a sustentar o édito condenatório, desde que confirmado sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados no crime ora apurado, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhes são atribuídas, devendo ser mantida em seu favor, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio
“in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal nº 3335-74.2016.811.0037 (código 166332), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Rafael Pereira dos Santos
e
Diego Pinheiro Soares
, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (sentença – Id. 66143498).

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pugna pela condenação dos apelados como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, afirmando que há lastro probatório suficiente acerca da autoria e materialidade do crime (Ids. 66143499, 66143950 e 66143951).

Em resposta, a defesa requer o não provimento do recurso interposto, mantendo-se a absolvição dos apelados, nos termos da r. sentença (Id. 66143953).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 69356493), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusados que foram absolvidos da imputação referente ao delito de roubo majorado – Inconformismo ministerial – Requer a condenação nos termos da exordial acusatória – Alegações improcedentes – Inexistência de comprovação inequívoca da prática do delito – Negativa de autoria dos réus – Vítima não compareceu em juízo para reconhecer o acusado – Anemia do conteúdo probatório incriminador – In dubio pro reo –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal nº 3335-74.2016.811.0037, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Rafael Pereira dos Santos
e
Diego Pinheiro Soares
, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

O Órgão Ministerial, em sede de recurso, pugna pela condenação dos apelados como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, afirmando que há lastro probatório suficiente acerca da autoria e materialidade do crime.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...] No dia 23 de março de 2016, por volta das 14hs:00min, em via pública, nesta cidade de Primavera do Leste – MT, os denunciados
DIEGO PINHEIRO SOARES e RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) relógio marca Cassio, 01 (uma corrente de prata, 01 (um) pingente e a quantia de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais), pertencentes à vítima Ivan pereira de Oliveira.

Na ocasião, os denunciados
DIEGO
e
RAFAEL
, na posse de uma arma de fogo, mediante grave ameaça, apontando a arma em direção a vítima, anunciaram o assalto, momento em que subtraíram os objetos acima mencionados.

Em ato contínuo, a vítima acionou a polícia e realizou reconhecimento fotográfico de
DIEGO
e
RAFAEL
como autores do fato delituoso (fls. 07/08 - IP).

Diante das evidências, os denunciados foram indiciados pela prática dos crimes de roubo majorado. [...]”
(Id. 66143478)

A materialidade do delito repousa no boletim de ocorrência nº 2016.102198 (Id. 66143479).

Entretanto, os indícios de autoria ressoam claudicantes, porquanto extrai-se que, na audiência de instrução, foi ouvido como testemunha o policial civil Douglas Lima Abreu, além da oitiva dos apelados.

Ressalte-se que a testemunha de acusação foi a responsável pela confecção do boletim de ocorrência, informando apenas que a vítima havia reconhecido os apelados como sendo os autores do crime descrito na denúncia, não tendo participado da prisão destes.

Importa mencionar que, apesar da vítima ter sido ouvida na fase inquisitorial e constar termos de reconhecimento tendo como suspeitos os ora apelados, esta não foi ouvida em audiência, não havendo, portanto, confirmação da prova em juízo.

Os apelados negaram a autoria do crime, em ambas as fases processuais, afirmando que estavam em outro local no momento do roubo informado pela vítima Ivan Pereira de Oliveira.

Consta nos autos que
Rafael Pereira dos Santos
e
Diego Pinheiro Soares
foram presos em flagrante delito, no dia 23 de março de 2016, no período noturno, pela suposta prática do crime de roubo no local denominado
“Vip Gás”
.

A vítima Ivan foi à delegacia e relatou que havia sido roubada no mesmo dia (23/03/2016), no período da tarde, sendo-lhe então mostradas fotografias na delegacia, a qual reconheceu os apelados como sendo os autores do delito.

Entretanto, a autoria é duvidosa, tendo em vista a não confirmação do reconhecimento em juízo, uma vez que a vítima não foi ouvida pela autoridade judiciária.

Acerca da livre apreciação da prova pelo juízo sentenciante, necessário se mostra a produção de prova judicial, conforme preconiza o Código de Processo Penal:

“Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”
(negritou-se)

Conforme consta na sentença absolutória, a prova foi analisada pelo juízo originário nos seguintes termos:

“[...] Analisando os autos, observo que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio da portaria (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 9/10) e relatório policial (fls. 20/21).

Entretanto, em relação à autoria razão assiste à defesa em suas alegações finais, posto que inexistem provas suficientes para condenação dos acusados.

Com efeito, após detida análise das provas colhidas na fase judicial, não é possível afirmar, sem sombras de dúvidas, que Rafael e Diego tenham tentado praticar o crime de roubo descrito na denúncia.

Infere-se dos autos que a denúncia se baseou, principalmente, nas declarações da vítima Ivan Pereira e nos reconhecimentos fotográficos realizados na Delegacia de Polícia (fls. 11/13).

No entanto, em Juízo, a única testemunha ouvia, Policial Civil Douglas Lima de Abreu, relatou que não participou das diligências que culminaram nas prisões dos acusados e que apenas estava na delegacia quando foram presos por outro crime. Disse ainda, que uma vítima chegou dizendo que queria registrar um boletim de ocorrência e que ao mostrar as fotos de Rafael e Diego, essa pessoa disse que seriam os autores do roubo em seu desfavor (CD fl. 42).

Quando ouvidos em Juízo, os denunciados negaram o cometimento do delito que lhes são imputados, conforme se infere por meio do registro audiovisual.

Posto isto observa-se que embora a testemunha supra afirme que a vítima Ivan tenha reconhecido os acusados perante a autoridade policial, verifica-se que esta não foi localizada para ser ouvida a fim de ratificar suas alegações em Juízo.

Além do mais, o Policial Civil Douglas foi firme em dizer que não participou das prisões dos acusados, bem como não trouxe qualquer outra prova a apta a sustentar a acusação.

Destarte, embora o reconhecimento seja fonte importante de revelação da autoria, não é absoluto, fazendo-se mister que se sintonize com outros elementos de prova produzidos na fase judicial, o que não é o caso dos autos. [...]”
(Id. 66143498)

Sobre o tema, trago arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível.
E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. [...] Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente.
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021) (negritou-se)

[...] A jurisprudência dos tribunais pátrios admite o reconhecimento do acusado através de fotografias, o qual, se ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1662901/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 14/05/2020)

Destarte, embora os apelados tenham sido apontados como prováveis autores do ilícito, o contexto fático não demonstra de forma clara e estreme de dúvidas, tampouco existe prova judicializada apta a evidenciar que tenham praticado o crime de roubo em face da vítima Ivan.

Não se pode olvidar que ambos os apelados são uníssonos em confirmar em juízo que, na data do fato, estavam juntos em um bar, no momento do suposto crime apontado por Ivan, tendo confessado apenas uma prática delituosa naquele dia, no período noturno, em face de estabelecimento comercial denominado
“Vip Gás”
, crime pelo qual foram presos em flagrante.

Na fase extrajudicial, a vítima alega que reconheceu os apelados como sendo os autores do crime, entretanto, afirma que apenas um dos criminosos retirou o capacete no momento do assalto.

No entanto, para tal conclusão, faz-se necessário um juízo de certeza quanto à presença dos recorridos no local fatídico, a teor das minúcias que cingem o feito, o que não se dessume dos elementos de convicção amealhados aos autos.

Necessário constar que os pertences da vítima não foram apreendidos em poder dos acusados.

A necessidade de demonstrar a participação dos apelados no crime que lhe são imputados é incumbência do órgão ministerial, na qualidade de representante do estado na acusação, o qual não se desincumbiu de seu ônus, sendo temerária a responsabilização dos recorridos por ações de terceiro, com desfechos encontrados a partir de conjecturas e ilações no campo da probabilidade.

Dessarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do crime em questão, faz-se mister a manutenção do r.
decisum
absolutório, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
.

Nesse sentido:

[...] Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

[...] A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in casu, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido.
(N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Com tais considerações, resta autorizada a manutenção da incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório, tendo fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério público de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença absolutória ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021